Tribunal: STF
Processo: Rcl 49818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria.  



    2. A parte embargante sustenta que há contradição na decisão embargada, porquanto a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, embora tenha transitado em julgado em 04.10.2021, só foi lançada no andamento processual em 05.10.2021. Dessa forma, por não ser cabível o ajuizamento de Reclamação contra decisão transitada em julgado, requer o acolhimento dos presentes declaratórios para declarar a ausência do requisito de procedibilidade.  



    3. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. Este Tribunal fixou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    6. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, entendi que a reclamação foi ajuizada dentro do prazo, e, dessa forma, reconsiderei a decisão monocrática anteriormente proferida, tornando-a sem efeito.  



    7. Ao analisar o mérito da reclamação, julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (AIRR nº 10898720185090863) e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento fixado na ADPF 324 e no RE 958.252.  



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator